Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723508-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE VENICIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JOSÉ VENÍCIO DOS SANTOS e outro, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva nos seguintes termos: “Vistos etc. Considerando o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0737770-48.2022.8.07.0000 (Certidão de ID 196171157 - Pág.18), determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração do valor total devido, com observância dos parâmetros fixados na decisão de ID 141244133. Em atenção à Resolução CNJ n. 303/2019, a taxa SELIC deve incidir, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. O órgão auxiliar deverá observar, ainda, que já foi expedida requisição de pequeno valor - RPV referente aos honorários advocatícios de sucumbência (ID 160093787), devendo a parcela ser descontada. Feitos os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos”. (ID 196381673 dos autos de referência) Entende que a decisão permite a aplicação cumulativa de dois índices de correção, o que acarreta a capitalização da dívida por anatocismo. Defende que a taxa SELIC não pode incidir sobre o montante consolidado, mas de forma simples a contar da EC 113/2021 Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão atacada, a fim de evitar prejuízo ao erário com a expedição de RPV sobre valores controvertidos. O ente federativo é isento de preparo. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Inexiste o alegado anatocismo. A decisão hostilizada é clara ao determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, ou seja, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. A partir de então, adota-se, unicamente, a SELIC para atualização do débito. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não ressai, pois, nenhum despropósito da decisão agravada, impondo-se o INDEFERIMENTO do efeito suspensivo requerido. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator